Tribunal: TJPA
Processo: 0004385-38.2014.8.14.0065
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004385-38.2014.8.14.0065
APELANTE: TRANSPORTES DELLA VOLPE S A COMERCIO E INDUSTRIA, JOSUE G. COELHO & CIA. LTDA - EPP

APELADO: MARIA DENISE DE OLIVEIRA FORTALEZA, J. V. O. F., GENERALI BRASIL SEGUROS S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004385-38.2014.8.14.0065

APELANTE: TRANSPORTES DELLA VOLPE S A COMERCIO E INDUSTRIA

APELANTE: JOSUE G. COELHO & CIA. LTDA – EPP

APELADO:
MARIA DENISE DE OLIVEIRA FORTALEZA

APELADO:
J. V. O. F.

APELADO:
GENERALI BRASIL SEGUROS S A

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE CONDUTOR DE UM DOS VEÍCULOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR NÃO ATUAÇÃO DO MP. AFASTADA. CULPA DE MOTORISTA DAS EMPRESAS APELANTE. VERIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO. DANOS MORAIS. QUANTUM REDUZIDO. PARA SE ADEQUAR À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS.

I – Em decorrência de acidente de veículo que acarretou a morte do pai e esposo das autoras

apeladas, o juízo singular considerou que restou demonstrada a culpa do motorista das empresas rés, ora apelantes, 1) condenando-as ao pagamento de pensão de 2/3 dos rendimentos do falecido durante o período de vinte anos, sendo reduzido para 1/3 após esse período, e mantido até a data provável de vida do falecido (75 anos); 2) determinou o pagamento de danos morais no importe de R$ 200.0000,00 (duzentos mil reais); Julgou procedente a ação regressiva contra a litisdenunciada (seguradora).

II -
Preliminar alegada pelo recorrente JOSUE G. COELHO E CIA LTDA - cerceamento de defesa em decorrência de falta de prova pericial:
a questão atinente a prova pericial encontra-se preclusa, posto que fora tratada anteriormente, quando restou definido em decisão de saneamento, quais provas seriam produzidas (id n. 1053654 – pág. 1/3). E diante da irresignação, deveria a parte insatisfeita manejar o recurso cabível naquele momento processual. Preliminar afastada.

III -
Preliminar
alegada
pelo apelante TRANSPORTES DELLA VOLPE S.A – COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Nulidade da sentença frente a falta de atuação do Ministério Público Estadual:
considera-se suprida a atuação do
parquet
nesta oportunidade (âmbito de 2º grau) e em função de verificar que apesar deste órgão não ter apresentado parecer quando o processo tramitava no 1º grau, houve a iniciativa do julgador
a quo
no sentido de intimá-lo para atuar no feito, pelo que deixo de acolher tal preliminar. Preliminar afastada.

IV – No que tange à
responsabilidade objetiva do empregador, necessário que reste demonstrada a culpa do empregado, o que ficou caracterizado no caso em tela, de modo a ser devida a reparação do dano, pelos prejuízos causados à apelada, condenação que abarca ambas as empresas apelantes, em razão da existência de responsabilidade solidária, Isso porque, do que se infere dos autos,
os veículos das apelantes invadiram a pista oposta, o que dá margem a interpretação de que a colisão teria se dado em função de alguma manobra ou invasão à pista oposta, via dá vítima, por parte do condutor dos veículos das empresas apelantes.

V – O
quantum
referente aos danos materiais deve ser mantido nos mesmos moldes da sentença. No entanto, o
quantum
referente a danos morais merece ser minorado, a fim de ajustá-lo a um patamar razoável e proporcional, guardando consonância com julgados deste Tribunal, reduzindo-o de R$ 200.000,00 (duzentos mil) para R$ 100.000 (cem mil reais).

VI - Inexistindo pretensão resistida quanto à lide secundária, não cabe a condenação da seguradora-denunciada ao pagamento de honorários advocatícios.

VII -
Não obstante a súmula 246 do STJ estabeleça a possibilidade deste abatimento, no caso em apreço não restou demonstrado que as apeladas tenham percebido tal quantia, o que inviabiliza o atendimento do pleito do apelante nesse aspecto.

VIII – Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a condenação em danos morais.

RELATÓRIO

al

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004385-38.2014.8.14.0065

APELANTE: TRANSPORTES DELLA VOLPE S A COMERCIO E INDUSTRIA

APELANTE: JOSUE G. COELHO & CIA. LTDA – EPP

APELADO:
MARIA DENISE DE OLIVEIRA FORTALEZA

APELADO:
J. V. O. F.

APELADO:
GENERALI BRASIL SEGUROS S A

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação, interpostos por JOSUE G. COELHO E CIA LTDA e TRANSPORTES DELLA VOLPES S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da comarca de Xinguara, nos autos da ação indenizatória proposta por MARIA DENISE DE OLIVEIRA FORTALEZA E
J. V. O. F.

Decisão de saneamento (id n. 1053654), considerou o julgador que a empresa DELLA VOLPE S.A. seria parte legítima, ressaltou que a denunciação a lide e o pedido de gratuidade da justiça já haviam sido analisados (fl. 231); considerou que era devida a participação do MP; determinou a produção de provas e agendou a audiência de instrução e julgamento.

Termo de audiência de instrução e julgamento (id n. 1053665 - Pág. 1/4/ 1053673 - Pág. 1).

Alegações finais apresentadas por GENERALI BRASIL SEGUROS S.A (Id n. 1053675)

Alegações finais apresentadas por JOSEU G. COELHO E CIA LTDA (Id n. 1053676)

MARIA DENISE DE OLIVEIRA FORTALEZA e outra autora apresentaram alegações finais (id n. 1053677)

Transportes Della Volpe S.A. apresentou alegações finais (Id n. 1053678)

A sentença assim decidiu (Id n. 1053680):

1.

Condenou solidariamente os réus ao pagamento de pensionamento às requerentes, equivalente a 2/3 dos rendimentos do falecido durante o período de vinte anos, sendo reduzido para 1/3 após esse período, e mantido até a data provável de vida do falecido (75 anos); sendo devido a partir do evento danoso, com juros de 1% ao mês e correção monetária.

2.

Condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da sentença.

3.

Julgou procedente a ação regressiva contra a litisdenunciada, condenando-a a pagar a litisdenunciante o valor limitado a apólice de seguro.

4.

Condenou as rés ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Contra tal sentença, JOSUE G. COELHO E CIA LTDA interpôs apelação (Id n. 1053683), alegando nulidade da sentença por cerceamento de defesa; ausência de comprovação da culpa do motorista da empresa; tratou sobre a absolvição do motorista em processo criminal por ausência de culpa; obediência, por parte do motorista, das normas de trânsito; requereu a redução do valor arbitrado à título de indenização por danos morais; alegou ser incabível a condenação ao pagamento de pensão. Requereu o provimento do recurso.

TRANSPORTES DELLA VOLPES S.A. interpôs apelação (Id. n. 1053684), aduzindo que a sentença deveria ser anulada, em função da não participação do Ministério Público; disse que a sentença seria nula por falta de fundamentação, pois não demonstrou porque a decisão na esfera criminal não repercutiu na esfera cível; disse que não estariam presentes os requisitos para caracterização do dever de indenizar; comentou que o dano material deve considerar a expectativa de vida do falecido ou a morte dos beneficiários, caso ocorra antes; disse que se for mantida a condenação em dano moral, o valor deve ser minorado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pois mostra-se excessivo; afirmou que deve ser descontado da condenação o valor do seguro obrigatório DPVAT; comentou que a seguradora deve arcar com honorários advocatícios em seu favor. Requereu o provimento do recurso.

No Id n. 1053685, a parte apelada requereu a apreciação do efeito que se recebe o recurso de apelação a fim de que não seja recebido no efeito suspensivo no tocante a verba de caráter alimentar.

GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. apresentou contrarrazões (Id. n. 1053686)

No id n. 1053687, MARIA DENISE DE OLIVEIRA FORTALEZA e
J. V. O. F.
apresentaram contrarrazões à apelação de TRANSPORTES DELLA VOLPES A. COMERCIO.

No Id. n. 1053688, MARIA DENISE DE OLIVEIRA FORTALEZA e
J. V. O. F.
apresentaram contrarrazões à apelação de JOSUE G. COELHO E CIA LTDA.

Consta no Id. n. 1053690 despacho do juízo
a quo,
deixando de apreciar o pedido de cumprimento de sentença, considerando que cabe ao juízo ad quem tratar sobre a admissibilidade do recurso de apelação e o efeito que deve ser recebido o recurso.

No id. n. 1499688 - Pág. 1, consta decisão desta relatora, recebendo as apelações no seu efeito devolutivo apenas com relação a condenação de pensionamento, e no seu efeito suspensivo nos demais pontos tratados na sentença.

Consta no Id n. 2677984 - Despacho remetendo os autos ao MP para parecer

No id n. 2905676 - consta manifestação do Ministério Público opinando pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos de apelação, apenas para minorar os danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais)

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO– 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004385-38.2014.8.14.0065

APELANTE: TRANSPORTES DELLA VOLPE S A COMERCIO E INDUSTRIA

APELANTE: JOSUE G. COELHO & CIA. LTDA – EPP

APELADO:
MARIA DENISE DE OLIVEIRA FORTALEZA

APELADO:
J. V. O. F.

APELADO:
GENERALI BRASIL SEGUROS S A

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de recursos de apelação, interpostos por JOSUE G. COELHO E CIA LTDA e TRANSPORTES DELLA VOLPES S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da comarca de Xinguara, nos autos da ação indenizatória proposta por MARIA DENISE DE OLIVEIRA FORTALEZA E
J. V. O. F.

Conheço dos recursos de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal, aplicando-se ao caso o CPC

15.

Ambos os recorrentes, buscam a reforma da sentença, com o intuito de afastar a responsabilidade civil imputada na sentença.

No entanto, cada apelante também aborda questão preliminar diversa em sua peça recursal respectiva. Sendo assim, trataremos sobre as questões preliminares aduzidas em cada um dos recursos de apelação e em seguida trataremos sobre o mérito recursal, que coincide em ambos os recursos.

Preliminar alegada pelo recorrente JOSUE G. COELHO E CIA LTDA/ cerceamento de defesa. Falta de prova pericial

Alegou que a sentença possui
error in procedendo
, pois requereu produção de prova técnica e o juízo a quo se manteve silente e posteriormente considerou que tal prova já havia sido preclusa porque teriam sido definidas em decisão de saneamento.

Constata-se que questão, que diz respeito a prova pericial, encontra-se preclusa, posto que fora tratada anteriormente, quando restou definido em decisão de saneamento, quais provas seriam produzidas (id n. 1053654 – pág. 1/3). E diante da irresignação, deveria a parte insatisfeita manejar o recurso cabível naquele momento processual.

Portanto, não há que se falar em anulação da sentença por este motivo. Preliminar não acatada.

Preliminar de Nulidade da sentença frente a falta de atuação do Ministério Público Estadual, apresentada pelo apelante TRANSPORTES DELLA VOLPE S.A – COMÉRCIO E
INDÚSTRIA

Com relação a alegação de que a sentença seria nula em função da não atuação do órgão Ministerial em sede de juízo de 1º grau, comungo do mesmo entendimento exarado no parecer ministerial apresentado em 2º grau, que assim tratou da questão:

(...)

Destaco, ainda, que fora determinada a intimação do representante ministerial de primeiro grau, consoante ID 1053654 - Pág. 2, não tendo, contudo, o mesmo se manifestado nos autos.

Outrossim, tenho que a manifestação do Parquet no segundo grau, quando da análise do mérito da demanda, supre a ausência do primeiro grau.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do E. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE MENOR. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA. POSTERIOR

INTERVENÇÃO, EM SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. NULIDADE SANADA. PRECEDENTES.

1. Pacificou-se nesta Corte entendimento de que, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, considera-se sanada a nulidade decorrente da falta de intervenção, em primeiro grau, do

Ministério Público, se posteriormente o Parquet intervém no feito em segundo grau de jurisdição, sem ocorrência de qualquer prejuízo à parte. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 457.407/RO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 06/10/2008)

(...)

Portanto, por considerar suprida a atuação do
parquet
nesta oportunidade (âmbito de 2º grau) e em função de verificar que apesar deste órgão não ter apresentado parecer quando o processo tramitava no 1º grau, houve a iniciativa do julgador
a quo
no sentido de intimá-lo para atuar no feito, pelo que deixo de acolher tal preliminar. Preliminar afastada.

Mérito: Responsabilidade civil decorrente do acidente de trânsito

Afirmam os recorrentes que o motorista, Rodrigo Ferreira Silva, não deu causa ao acidente. Disseram que este não estava fora da pista e nem avançou para a pista contrária. Comentaram que a culpa pelo acidente não está comprovada nos autos, motivo pelo qual deve ser afastada a responsabilidade civil objetiva, imputada na sentença; também aduziram que o motorista foi absolvido no âmbito criminal e que este seguia na sua via dentro do limite de velocidade. Pleitearam, pelo afastamento da condenação, referente a indenização por danos morais e materiais, e, requereram, alternativamente, a redução do seu
quantum
.

No caso em tela, não obstante o motorista das apelante, Rodrigo Ferreira Silva, tenha dado a sua versão do acidente, em depoimento prestado perante a autoridade policial (id n. 1053632 - Pág. 29), atribuindo a culpa do acidente ao condutor do caminhão, que veio a óbito, dizendo que este é quem teria invadido

a sua pista; o que consta nos autos demonstra o contrário.

As fotografias confirmam a colisão frontal entre os caminhões. Aliado a isso, apesar de não ter ocorrido a perícia, o boletim de ocorrência da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário, (id n. 1053631 - Pág. 16- 22) demonstrou que os veículos das apelantes invadiram a pista oposta, o que dá margem a interpretação de que a colisão teria se dado em função de alguma manobra ou invasão à pista oposta por parte do condutor dos veículos das empresas apelantes.

Soma-se ainda a declaração de Valdemir Andrade da Silva (id n. 1053632 - Pág. 21-22), que disse ter chegado ao local do acidente, quando avis
tou que os dois caminhões haviam se chocado de frente e estavam na pista preferencial, de quem vem da cidade de Agua Azul do Norte (...), disse que viu o nacional Rodrigo Ferreira da Silva, e disse a este que iria ligar para polícia. (...) e ele desapareceu do local.
Comentou que ao ver a posição em que os veículos se chocaram, acha que o motorista Rodrigo invadiu a preferencial, pois o mesmo tentou frear o veículo e colidiu de frente, do lado do passageiro, com o veículo dirigido por Julio Cesar, até mesmo porque os veículos ficaram do lado da pista preferencial do veículo conduzido pela vítima.
(...) Comentou ainda que a caçamba conduzida por Rodrigo após chocar-se

ficou em posição de “L”, atingindo o guincho de cheio, do lado do motorista Júlio César. Ressaltou que (...)
foi a primeira pessoa a chegar no local.

Houve ainda o relato do Sargento da PM, Adonildo Lopes da Silva (id n. 1053632 - Pág. 24-25), que afirmou que ao chegar ao local
constatou que os caminhões (...)
haviam se chocado e estavam caídos na pista do lado direito sentido a esta cidade de Xinguara
, avistando o condutor do guincho, a vítima Julio Cesar Sousa, presa nas ferragens do caminhão que conduzia, já morta.
Disse que
tomou conhecimento que o condutor do caminhão SCANIA havia se evadido do local do acidente sem prestar socorro à vítima.

Também verifica-se o relato do
Cabo da PM, Cirineu Guilherme Miller (Id. n. 1053632 - Pág. 26- 27 ), que disse que tomou conhecimento que o condutor do caminhão SCANIA havia se evadido do local, que
verificou ainda que os veículos haviam se chocado do lado direito da rodovia, via de quem segue em sentido a esta cidade de Xinguara.

Conforme se constata, todos os relatos foram unânimes no sentido de afirmar que o condutor dos veículos da apelante se evadiu do local, quando o que se espera, em geral, de uma conduta de quem não deu causa ao acidente é que a pessoa se mantenha no local e preste todas as informações às autoridades policiais que, sabidamente, iriam se dirigir para o local do acidente.

Além disso, todos os relatos foram unânimes no sentido concluir que os veículos tombaram e ficaram no sentido da via em que trafegava o caminhão da vítima Júlio César, sendo que,
Valdemir Andrade da Silva afirmou que
o motorista Rodrigo invadiu a preferencial, pois o mesmo tentou frear o veículo e colidiu de frente, do lado do passageiro, com o veículo dirigido por Julio Cesar,
e no mesmo sentido

foi o relato de
Cabo da PM, Cirineu Guilherme Miller, que disse que
verificou que os veículos haviam se chocado do lado direito da rodovia, via de quem segue em sentido a esta cidade de Xinguara.

Diante do que consta nos autos, que apresenta o
boletim de ocorrência da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário,
lavrado por autoridade policial, além das fotografias, por meio dos quais se verifica que foram os veículos de propriedade das apelantes é que deu causa ao acidente, ao adentrar à pista contrária, por onde transitava o caminhão guincho dirigido por Julio César. Somado aos relatos de pessoas que estiveram presentes no local do acidente e presenciaram,
in loco
, as condições do ocorrido, acrescentando-se, também, que não foi especificado pelas apelantes nenhum fato específico a caracterizar causa excludente de responsabilidade, chega-se à conclusão de que deve ser mantida a sentença que reconheceu a culpa do condutor dos veículos das apelantes.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. [...] PRETENSO RECONHECIMENTO DA CULPA EXCLUSI- VA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO DA EMPRESA RÉ PELOS FATOS DELINEADOS. BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO E CROQUI CONFECCIONADOS PELA AUTO- RIDADE POLICIAL QUE CONFIRMAM A CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO PELO SINISTRO, EIS QUE INVADIU A VIA DE CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. COLISÃO FRONTAL COM O CAMINHÃO ONDE ESTAVA O MARIDO E PAI DOS AUTORES, OCASIONANDO O SEU ÓBITO. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE DERRUIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS CONFECCIONADOS PELO AGENTE DE TRÂNSITO. AO REVÉS, BOLETIM DE OCORRÊNCIA E CROQUI CONFECCIONADOS PELA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ QUE DEMONSTRAM QUE O CAMINHÃO CONDUZIDO PELO PREPOSTO DA RÉ, INVADIU A PISTA CONTRÁRIA E OCASIONOU A COLISÃO FRONTAL COM O CAMINHÃO CONDUZIDO PELA VÍTIMA, O QUAL VEIO A ÓBITO. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA ESCORREITA (TJSC, Ap. Cív. n. 0019115-32.2008.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. José Maurício Lisboa, j. em 30-1-2019)

Diante disso, no que se trata de responsabilidade objetiva do empregador, necessário que reste demonstrada a culpa do empregado, o que ficou caracterizado no caso em tela, de modo a ser devida a reparação do dano, pelos prejuízos causados à apelada, condenação que abarca ambas as empresas apelantes, em razão da existência de responsabilidade solidária.

Assim, mantém-se a condenação estabelecida pela sentença, considerando-se os artigos 932, III; 933, 935, do Código Civil.

Ressaltando-se que, conforme asseverado na sentença, que a esfera criminal não vincula o julgamento da ação em âmbito civil, com relação ao pedido indenizatório, de acordo com a norma do art. 935 do Código Civil. De forma que a formação do convencimento desta magistrada perpassa pelo conteúdo probatório dos autos em questão e não se pauta no que foi julgado no âmbito criminal.

Com relação aos
danos materiais
, fixados na sentença, à título de pensionamento, considero razoável, uma vez que fora fixado no patamar de 2
3 da remuneração do falecido, até a data em que a filha do falecido completará 25 anos, sendo mantido, posteriormente o pensionamento à esposa do
de cujus
, em 1
3, até a data em que este completaria 75 anos de idade, se vivo fosse.

No entanto, apesar de estarmos diante do evento morte, considero que o patamar fixado na sentença com relação aos
danos morais
, se mostrou exacerbado, frente à comparação com outros casos julgados neste Tribunal, pelo que entendo que deve ser minorado este
quantum
para R$ 100.000,00 (cem mil reais) considerando que temos como parte autora
apelada, a filha e a esposa do
de cujus
.

Nesse sentido, vejamos os julgados deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS ? AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS ? SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA ? ACIDENTE DE TRÂNSITO ? ÓBITO DO CÔNJUGE E GENITOR DAS AUTORAS/APELANTES ? TEORIA DO RISCO ? INAPLICABILIDADE ? RESPONSABILIDADE CIVIL DA REQUERIDA/APELANTE ? ART. 932, INCISO III DO CC/2002 ? NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DOS PREPOSTO ? CONTROVÉRSIA ACERCA DO LOCAL DE TRAFEGO DO DE CUJUS ? PROVAS TESTEMUNHAIS ? PREPOSTO DA REQUERIDA/APELANTE QUE TRAFEGAVA SOB FAIXA TRACEJADA QUE DIVIDE PISTAS DE ROLAMENTO ? IRREGULARIDADE ? ULTRAPASSAGEM INDEVIDA ? IMPRUDÊNCIA ? CULPA DEMONSTRADA ? CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA ? NÃO CARACTERIZADA ? DEVER DE INDENIZAR ?
DANO MORAL ? QUANTUM INDENIZATÓRIO ? MONTANTE TOTAL DE R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) ? PATAMAR RAZOÁVEL
? PENSÃO ? DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA CÔNJUGE E DAS FILHAS MENORES PRESUMIDA ? PROPORÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) SOBRE A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DE CUJUS ? DANO MATERIAL ? CONFIGURADO ? DESPESAS COM FUNERAL E SEPULTAMENTO PRESUMIDAS ? HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ? 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ? RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO ?

RECURSO DE APELAÇÃO DAS AUTORAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2019.01018716-41, 202.176, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-03-19, Publicado em 2019-04-02)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS. VÍTIMA FATAL. MORTE POR ESMAGAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição sócio-econômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado.

Se o valor arbitrado na sentença recorrida mostra-se inferior ao justo e razoável, deve ser adequado.

Atento a estes princípios e às circunstâncias do caso em exame,
majoro o valor arbitrado na sentença a título de danos morais para o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
por entender que tal montante atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Segundo a jurisprudência do STJ, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data

correspondente à expectativa média de vida da vítima, qual seja, 65 anos.

Precedentes do STJ.

Recurso da autora que se dá parcial provimento para majorar o montante da indenização por danos morais.

Recurso da ré Conhecido e Improvido.

(2019.02919299-49, 206.481, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-07-15, Publicado em 2019-07-22)

Ainda resta a alegação da apelante TRANSPORTES DELLA VOLPE S A COMERCIO E INDUSTRIA que faz jus ao arbitramento de honorários de sucumbência, em função de ter obtido êxito na denunciação à lide apresentada em face da seguradora
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.

Sobre este ponto, considero que não assiste razão ao recorrente, posto que inexistindo pretensão resistida quanto à lide secundária, não cabe a condenação da seguradora-denunciada ao pagamento de honorários advocatícios. Nesse sentido, vejamos o julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. EXTINTA A LIDE PRINCIPAL POR COMPOSIÇÃO DAS PARTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA MANTIDA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1015213/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 14/09/2017)

Outro ponto a ser abordado diz respeito ao pedido do recorrente, TRANSPORTES DELLA VOLPE S A COMERCIO E INDUSTRIA, para que ocorresse o abatimento do valor da indenização em relação ao valor que supostamente as apeladas teriam recebido, à título de seguro DPVAT. Não obstante a súmula 246 do STJ estabeleça a possibilidade deste abatimento, no caso em apreço não restou demonstrado que as apeladas tenham percebido tal quantia, o que inviabiliza o atendimento do pleito do apelante nesse aspecto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
aos recursos de apelação, interpostos por TRANSPORTES DELLA VOLPE S A COMERCIO E INDUSTRIA e JOSUE G. COELHO & CIA. LTDA – EPP, apenas para minorar o quantum referente aos danos morais, de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais). No mais, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 12/08/2020